Tribunal: TJDFT
Processo: 0023888-41.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0023888-41.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: TEREZINHA MAZZARELO RAMOS SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 28490106, a exequente requer a expedição de requisitório complementar, após remeter os autos à Contadoria Judicial, considerando o “equívoco” na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. Pois bem. De início, esclareça-se que a exequente concordou com os cálculos (id 10673805), que foram elaborados pela Contadoria Judicial nos termos do acórdão executado, e conforme indicado no id 10673808 pelo em. Desembargador Mário Machado. Como determinado na decisão de id 10673811, foram expedidos precatório de R$ 34.5217,48 em favor da exequente, RPV de R$ 2.511,70 em favor do advogado, e precatório de R$ 10.046,80 em favor da sociedade. Foram feitas as devidas atualizações e as requisições foram assinadas (id 10673816). Conforme consta em id 25644740, decretou-se, por sentença, a extinção das requisições, diante do acordo direto firmado entre as partes e a homologação dos cálculos, determinando-se a expedição das ordens de levantamento. Como se vê, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas considerações, indefiro o pedido de id 28490106. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de janeiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator